Tribunal: TJDFT
Processo: 0719142-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RPV. LIMITE. LEI DISTRITAL 6.618/20. TEMA 792 DO STF. IRRETROATIVIDADE.

I – A Lei Distrital 6.618/20, que elevou para 20 salários mínimos o limite para pagamento de obrigações de pequeno valor pela Fazenda Pública do Distrito Federal, possui natureza de direito material e processual, por isso não se aplica aos créditos constituídos antes da sua vigência, consoante a tese jurídica firmada no julgamento do RE 729.107/DF, sob o rito da repercussão geral (Tema 792).

II – Agravo de instrumento desprovido.